Tribunal: TJPA
Processo: 0804951-03.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804951-03.2024.8.14.0000

PACIENTE: AGENOR PEREIRA RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13º C/C ART. 148, § 1º, AMBOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. OFÍCIO DA DELEGADA DE POLÍCIA REPRESENTADO DEVIDAMENTE PELA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E NA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E COESA. EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.DECISÃO FUNDAMENTADA QUE SE BASEOU NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME, PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE E REPERCUSSÃO SOCIAL DO CRIME. JÁ QUE, SEGUNDO DEPOIMENTO DA VÍTIMA NOS AUTOS, NÃO ERA A PRIMEIRA VEZ QUE O ACUSADO A AGREDIA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se falar em ausência de representação da prisão pela autoridade policial, quando presente nos autos Ofício de Representação de Prisão.

2. O acusado é acusado de agredir fisicamente a vítima, a mantê-la em cárcere privado e lhe ameaçar de morte, o que aponta a segregação preventiva, como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida. Dessa forma, o juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal, ante a presença de elementos reveladores da periculosidade do paciente, além da gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica). A prisão, nesse caso, visa assegurar a manutenção da paz e a tranquilidade social, impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima, além de resguardar a própria credibilidade da Justiça, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime. Registre-se também a probabilidade concreta de reiteração delitiva, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

3. O fato de o paciente apresentar predicados subjetivos favoráveis, não representa óbice para a manutenção da prisão preventiva, quando identificados os requisitos para a manutenção da cautelar.

4. Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, bem como a medida de prisão domiciliar, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso;

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR a ordem impetrada na parte conhecida
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de maio e finalizada ao terceiro dia do mês de junho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de AGENOR PEREIRA RIBEIRO, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos de prisão em flagrante n. 0801197-64.2024.8.14.0061.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 140 c/c art. 147 e art. 129, § 13º, todos do Código Penal Brasileiro, sem representação da autoridade policial nem prévio requerimento do Ministério Público pela prisão preventiva.

Aduz o impetrante, que o paciente foi “preso no dia 20 de março de 2024, a autoridade coatora homologou o flagrante e DE OFÍCIO, ou seja, sem representação da delegada de polícia competente, como se pode verificar do Inquérito Policial de ID 111789361 e Auto de Flagrante de ID 11155905, ou prévio requerimento do Ministério Público, bem como sem realização de audiência de custódia, DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE”.

Afirma que há constrangimento ilegal, pela inexistência de fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal ante a ausência de fundamentação concreta para a decretação de prisão preventiva, requerendo assim o competente alvará de soltura imediatamente em favor do paciente.

Aduz que o paciente cumpre os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, bem como, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são suficientes para adequação do presente caso (art. 319, do CPP).

Concessão liminar da revogação da prisão com base no princípio da proteção judicial efetiva, com a devida expedição de alvará de soltura.

No mérito a confirmação da liminar.

Em 08.04.2024 indeferi a liminar pleiteada, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão, quais sejam, o fumus boni juris e o periculum in mora e requisitei informações da autoridade coatora.

O impetrante peticionou informando que não consta pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial.

Prestadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu que: 18763276

“(...) - SÍNTESE DOS FATOS NOS QUAIS SE ARTICULA A ACUSAÇÃO:

Na denúncia o Promotor de Justiça narra o seguinte:

“Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, na data de 19/03/2024, por volta das 17h:30min, neste Município (local descrito nos fólios), o DENUNCIANDO agrediu, fisicamente, sua companheira, a nacional MARIA DO CARMO MAGNO RIBEIRO , causando-lhe lesões corporais, além de ter a ameaçado de mal injusto grave. Segundo apurado no bojo do Inquérito Policial, Denunciado e Vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 54 anos, sendo a relação bastante conturbada em razão do comportamento agressivo por parte do Denunciado, especialmente quando este ingere bebidas alcoólicas. Pois bem, no dia dos fatos, o Denunciado chegou à residência do casal embriagado, ocasião em que iniciou uma discussão com a vítima, afirmando que ela arrumava um monte de machos e que estes bagunçavam a casa inteira. Diante da discussão, a vítima tentou sair da residência do casal, oportunidade em que o Denunciado não deixou e passou a ameaçá-la com os seguintes termos: “se tu sair, tu vai morrer” “vou te matar”, “se tu sair, vou te matar” (textuais). Em ato contínuo, o Denunciado empurrou a vítima em face do portão da residência, sendo que esta acabou caindo ao chão e sofreu um machucado de tamanho significativo no braço (conforme registro fotográfico constante dos autos). Segundo as declarações da vítima, o Denunciado sempre foi uma pessoa de comportamento agressivo, sendo que este era contumaz em proferir ameaças e xingamentos contra ela, porém, não havia lhe agredido fisicamente anteriormente. Em razão das agressões sofridas, a vítima se dirigiu até a Delegacia Especializada no Atendimento da Mulher, oportunidade em que detalhou os fatos e as agressões sofridas”.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA:

O paciente encontrava-se PRESO desde o dia 19 de março de 2024, estando as razões contidas na decisão interlocutória Id Núm. 18763272.

- INFORMAÇÕES ACERCA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE DO PACIENTE E, SE POSSÍVEL, SUA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando os sistemas informatizados de gestão processual do TJ/PA, informo que o paciente não responde pelo cometimento de outro crime.

Quanto à conduta social, não é possível o aferimento neste momento processual, salvo as que são de praxe da conduta criminosa praticada pelo paciente, que por si só são gravíssimas.

- INFORMAÇÕES CONCERNENTES AO LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA:

Mediante juízo de cautela, s.m.j., verifica-se que o processo segue sua marcha dentro de padrões absolutamente razoáveis de duração, principalmente pelo fato de nos encontrarmos em pleno período pandêmico.

- INDICAÇÃO DA FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO:

O processo encontra-se em Secretaria aguardando a devolução do mandado de citação do acusado (...)”.

Nesta Superior Instância, o(a) Procurador(a) de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira opina pelo conhecimento e denegação do writ.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

1.
Quanto à alegada ausência de representação de prisão pela autoridade policial:

Cumpre ressaltar
, que o impetrante informa que não há representação da autoridade policial pela prisão do Paciente.
Ocorre que, diferentemente do alegado pelo impetrante, há nos autos três folhas de representação da Delegada de Polícia Civil Danielle Marques Cabral - DEAM/DEACA Tucuruí/PA, com assunto:
Comunicação de Prisão em Flagrante Delito Com Representação Pela Prisão Preventiva
, com destinatários diferentes, quais sejam, Juiz de Direito da Comarca de Tucuruí/PA (ID 18763271 - Págs. 2-3), Promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Pará (ID 18763271 - Pág. 4-5) e ao Defensor Público da Comarca de Tucuruí/PA (ID 18763271 - Pág. 6-7)
.

Ressalta-se que referidos comunicados informam,
in litteris
, que “
O preso encontra-se à disposição da Justiça, recolhido na carceragem da 15ª SECCIONAL de Tucuruí-PA, após os procedimentos de estilo, onde ficará custodiado até ulteriores decisões
”.

Desta forma, não há que se falar em ausência de representação da autoridade policial.

Imperioso ressaltar que o paciente restou enquadrado nas seguintes capitulações penais (art. 129, § 13º c/c art. 148, § 1º, inciso I, do CPB), praticando lesões corporais de natureza doméstica e cárcere privado contra maior de 60 (sessenta) anos, o que indica a necessidade de prisão cautelar.

Nesse sentido a jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO TENTADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA (ROUBO A AGÊNCIA BANCÁRIA, COM EMPREGO E DISPARO DE ARMA DE FOGO, INCLUSIVE METRALHADORA). PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PREVENTIVA DECRETADA COM AMPARO NA REPRESENTAÇÃO PELA PRISÃO EFETUADA PELA AUTORIDADE POLICIAL. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNANDO PELA IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. AUSÊNCIA.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC n. 181.823/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

Restando superada a tese de prisão decretada
ex officio
, passo a análise dos demais pleitos da presente ordem.

2. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão:

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente encontra-se preso cautelarmente por força de prisão preventiva, em face da suposta prática dos crimes descritos nos arts. 129, § 13º e 148, § 1º, ambos do Código Penal.

Na referida decisão proferida em Decisão Interlocutória (ID 18763272), a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...)
Delegada de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante do nacional AGENOR PEREIRA RIBEIRO, efetivada na data de 19/03/2024, por volta das 17:00 horas, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º c/c art. 148, § 1º, inciso I, todos do CPB.

Consta do auto de flagrante que no dia 19/03/2024, por volta das 14:30 horas a guarnição da Polícia Militar se encontrava fazendo rondas pelas ruas da cidade, quando foram acionados via CAD sobre uma situação de que o flagranteado teria agredido sua companheira. Chegando ao local avistaram a vítima com escoriações aparentes no corpo e sem conseguir se comunicar. Que a vítima relatou que o flagranteado teria lhe impedido de sair de casa, trancando a residência. Narra que na tentativa de sair de casa, o flagranteado empurrou a vítima contra o portão, vindo a cair no chão e causando um ferimento no braço. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao flagranteado, encaminhando o mesmo à autoridade policial.

(...)

Pois bem, no presente caso, o binômio necessidade-adequação se encontra presente, restando segura a possibilidade do flagranteado voltar a delinquir.

Tais fatos conduzem à necessidade da segregação, pois indica que, uma vez colocado em liberdade, voltará a delinquir e a sociedade já vive em constante apreensão pelos elevados índices de criminalidade, sendo, portanto, dever do Estado colaborar para, devolver pelo menos um pouco a tranquilidade e a paz a que as pessoas de bem fazem jus, havendo, portanto, extrema necessidade da sua manutenção no cárcere como medida garantidora da ordem pública, o que torna necessária a manutenção da prisão cautelar aqui avaliada.

Não bastasse isso, a conduta do indiciado na prática dos delitos no caso em específico, evidencia que as demais medidas cautelares não se mostram

adequadas, sendo certo que não se afigura razoável que pessoas envolvidas em delitos dessa natureza sejam postas incontinenti em liberdade.

De fato, verificado os atos de violência praticados pelo flagranteado em desfavor de sua companheira, mostra-se necessária a segregação, como forma de garantia da ordem pública, resultando obstada a aplicação das medidas cautelares a que alude o art. 319 do Código de Processo Penal, mesmo porque, diante da conduta por aquele observada, de outra forma não será preservada a integridade física e psicológica da ofendida, pois se revelaram insuficientes as medidas protetivas, circunstância que está a justificar a segregação, nos termos da norma contida no art. 313, inc. III, do precitado diploma legal.

Superados os pressupostos da medida, e verificada a existência de provas da materialidade delitiva e indícios de sua autoria os quais se encontram consubstanciados no boletim de ocorrência policial e nas declarações das testemunhas que somados ao comportamento do autuado durante o cometimento do crime, conforme descrito no auto flagrancial, são aptos a indicar uma conduta voltada à prática delituosa e são elementos que se afiguram como suficientes, por ora, para recomendar a custódia cautelar do flagranteado, a qual tem por fito, a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme dicção do art. 312 do CPP, uma vez que a liberdade do indiciado representa uma ameaça concreta à tranquilidade do meio social
(...)”. - Negritei

No presente caso, verifica-se, dos documentos acostados aos autos, que
a custódia do paciente está suficientemente fundamentada e se faz necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública
.

Isto porque, as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, pela leitura do relatório da autoridade policial, a vítima relata que é companheira do acusado há mais de 54 (cinquenta e quatro) anos e que não é de agora que sofre agressões por parte do paciente, que a ofendia, não a deixava sair, que lhe empurrou contra o portão e ainda lhe ameaçava de morte (ID 18763271). Vejamos:

“(...) QUE: está casada há 54 anos com o AGENOR PEREIRA RIBEIRO, brasileiro, casado, aposentado, ensino fundamental incompleto, filho de Silvina de Souza Ribeiro e Misael Ribeiro, data de nascimento 22/07/1949, 75 anos, natural de Cametá-PA, RG Omissis, CPF Omissis, residente na Rua Omissis; Que Agenor chegou embriagado em casa, falando que a declarante arruma um monte de macho, que os machos dela bagunçam a casa toda; Que a declarante resolveu sair de casa com medo de ter um AVC novamente; Que Agenor disse que não deixava a declarante sair, sendo que Agenor empurrou a declarante contra o portão; Que a declarante caiu ao chão e teve um ferimento no braço, que permite o registro fotográfico da lesão; Que Agenor ameaçou a declarante, textuais "SE TU SAIR TU VAI MORRER"; Que Agenar gritou muito com a declarante, textuais "VOU TE MATAR", e os vizinhos escutaram e chamaram a polícia militar; Que a polícia militar chegou e ajudou a declarante a se levantar e lhe levaram para UPA; Que Agenor sempre trancava a casa toda e não deixava a declarante sair, textuais "SE TU SAIR VOU TE MATAR", que a declarante sempre teve medo de morrer e por isso não procurou ajuda; Que agressão fisica foi a primeira vez que aconteceu, antes Agenor apenas falava que iria lhe bater; Que Agenor costumava xingar a declarante de "PUTA, VAGABUNDA"; QUE as ameaças e xingamentos eram constantes, pois Agenor ingere bebeda alcoólica quase todos os dias; Que a declarante teve um AVC por causa das brigas com Agenor, teve muito medo de ser morta e sua lingua travou, precisou ir para UPA, não lembra a data; QUE a vítima foi informada sobre os direitos previstos na Lei n° 11.340/2006 e sobre os serviços disponíveis na Rede de Proteção; QUE foi informada acerca das medidas protetivas, as quais requereu; QUE foi ofertada o abrigo de mulheres estadual, mas não aceitou; QUE foi orientada acerca do prazo decadencial de 06 meses aplicável aos crimes de ação penal pública condicionada à representação e ação penal privada e declarou QUE DESEJA A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO (...)”.

Verifica-se, dos documentos acostados aos autos que as decisões se encontram
satisfatoriamente fundamentadas
nos termos expostos nos arts. 310, inciso II, e 312, do Código Processual Penal, principalmente na
garantia da ordem pública diante da concreta probabilidade de reiteração delitiva
, o que comprova a
gravidade concreta do crime
, além da
periculosidade real do agente
, bem como por
conveniência da instrução penal
e para
assegurar a aplicação da lei penal
. Vale destacar que, consta do depoimento da vítima nos autos,
que não é a primeira vez que o acusado a agride fisicamente, sendo, portanto, uma conduta reiterada
.

Desta forma desponta a segregação preventiva como única medida capaz de resguardar a incolumidade física e psicológica da ofendida.

O
juízo decretou a prisão preventiva e optou por manter a custódia do paciente
, motivando suas decisões, ainda que de maneira sucinta, mas suficientes, em
dados concretos e reais
, quais sejam: a
existência da

materialidade delitiva
, os
indícios suficientes de autoria
, a
necessidade de assegurar a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal
, ante a presença de elementos reveladores da
periculosidade do paciente
, além da
gravidade concreta do delito praticado (violência doméstica)
.

A prisão, nesse caso, visa assegurar a
manutenção da paz
e a
tranquilidade social
,
impedindo que o agente possa delinquir novamente contra a vítima
, além de
resguardar a própria credibilidade da Justiça
, reafirmando a validade e autoridade da ordem jurídica colocada em perigo pela
gravidade concreta do crime, circunstâncias do fato, bem como a reprovação social do crime
. Registre-se também a
probabilidade concreta de reiteração delitiva
, havendo risco à vida e integridade física da vítima.

Dessa forma,
a decisão hostilizada não acarretará constrangimento ilegal, nem é carente de fundamentação
, diante da
ocorrência do perigo concreto que a liberdade do paciente representa para a sociedade
, verificando que,
in casu
,
as medidas protetivas de urgência não se mostram suficientes no caso
, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A medida prisional do paciente e sua manutenção foi
devidamente justificada e fundamentada
pelo juízo monocrático, não havendo motivos que possam justificar os argumentos defensivos.

Nesse sentido:

Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de recurso especial. Não cabimento. Homicídio qualificado. Prisão Preventiva. Segregação cautelar devidamente fundamentada na garantia da ordem pública. Modus operandi. Conveniência da instrução criminal. Ameaça a familiares da vítima. Habeas Corpus não conhecido. (...) II- A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do art. 312 do Código de Processo Penal. III-
Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
empregado na conduta supostamente perpetrada
– homicídio qualificado –, que, nos termos da denúncia “foi praticado por motivo fútil, uma vez que perpetrado em razão de discussões pretéritas havidas entre a vítima e os denunciados, as quais versavam sobre o terreno onde residiam” (fls. 15),
o que demonstra a periculosidade do paciente
. (...). Habeas Corpus não conhecido. (STJ, HC 489.118/RS, Relator Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Assim,
não há que se falar em substituição da prisão preventiva pela medida cautelar diversa da prisão do art. 319 do CPP
, para que possa o paciente responder eventual processo em liberdade, tendo em vista que
a segregação do paciente se fez necessária
, com base na fundamentação constante no decreto cautelar.

Deste modo, acompanhando o parecer ministerial, é perfeitamente clara a existência de motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva dos pacientes, de maneira que
não vislumbro qualquer constrangimento ilegal apto a desconstituir a custódia cautelar do réu
.

Ante o exposto, conheço parcialmente o
writ
e
DENEGO
a ordem impetrada na parte conhecida.

É o voto.

Belém/PA, 28 de maio de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/06/2024